Tribunal: TJMT
Processo: 0022397-12.2017.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022397-12.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE LIMA - CPF: 866.353.011-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA E “CAMPANA” POLICIAL. FLAGRANTE DA VENDA DE DROGAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS
PROVAS. ENUNCIADO
ORIENTATIVO No 3 TCCR/TJMT. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A apreensão de 0,537g de cocaína, em porção, a existência de informe anônimo e “campana” policial que resultou na prisão em flagrante do réu, surpreendido comercializando o material ilícito, somadas ao teor das provas testemunhais colhidas em Juízo, autorizam que se mantenha a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

2. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
O vício em substâncias entorpecentes não afasta a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, principalmente quando a defesa técnica sequer se dá ao trabalho de produzir provas capazes de corroborar a tese de Posse de Drogas para Uso Pessoal. Inteligência do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Maria de Lima
f
oi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de
166 dias-multa, porque teria cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006); a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo das Execuções (Id. 63087496).

Irresignado, pleiteou a
absolvição
, sob o fundamento de que as provas foram insuficientes para lastrear a sentença condenatória. Subsidiariamente, buscou a
desclassificação
do crime para o de Posse de Drogas para Consumo Pessoal, alegando ser mero usuário de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06)
(Id
63087950
).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id
63087954
).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id
65121958
),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO – Pretensão De absolvição:
Impossibilidade - Conjunto probatório converge no sentido de que o apelante praticou a conduta delituosa descrita na denúncia.
Pretensão de desclassificação para a conduta descrita no artigo 8 da Lei no 11.343/2006:
Inviabilidade - Provas suficientes de autoria e materialidade - Condição de usuário não exclui traficância.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021